Tribunal: TJSP
Processo: 2079978-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2079978-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
DANIEL BANDEIRA, é agravado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão de
fls. 110/111 dos autos principais, pois depreende-se como inalterada a situação
anterior, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2079978-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46.465
2
voto no 46.465
Agravo Regimental no 2079978-94.2020.8.26.0000/50000
(petição de Agravo Regimental fls. 01/07 incidente apensado, digitalmente)
Comarca: Franco da Rocha - V.E.C. - Exec. no 1001059-96.2020.8.26.0198
Agravante: DANIEL BANDEIRA
Agravado: MM. DESEMBARGADOR RELATOR 13a CÂMARA CRIMINAL TJSP
Vistos.
1- O Agravante, por intermédio da Defensoria Pública, impetrou
habeas corpus, postulando, liminarmente, em síntese, que lhe seja
concedido o regime prisional mais brando (aberto prisão domiciliar),
ou o livramento condicional, por sua possibilidade, cassando-se a
exigência de elaboração de exame criminológico para aferição do mérito
do paciente, para apenas depois ser apreciado pedido de progressão
carcerária, especialmente considerando-se a pandemia do COVID-19;
aduz que a permanência em cárcere muito o prejudica, pois cumpriu
todos os requisitos legais, lhe impingindo inegável constrangimento
ilegal, aduzindo que os benefícios não lhe podem ser impedidos, nos
termos de recente nova ordem prisional.

Foi denegada a impetração, de pronto, sem apreciação liminar,
sob o entendimento de que:-
“o habeas corpus, de restrito âmbito de incidência, não se
presta para determinar que incidentes da execução sejam
apressados, muito menos para que se decida sobre qualquer
benefício ou progressão, previstos na Lei de Execução
Penal e demais legislação esparsa (RJDTACRIMSP

32/125, 29/299, 7/203). A matéria trazida à baila na inicial
trata de questão que deve ser objeto de recurso específico
que é o Agravo em Execução, como dispõe taxativamente o
artigo 197 da Lei no 7.210/84. Não pode a medida proposta
substituir o recurso previsto na lei especial. Outrossim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2079978-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46.465
3
prima facie, na impetração não fora trazida qualquer
comprovação de que o paciente se encontra inserido,
efetivamente, no “grupo de risco”, passível de obtenção da
progressão carcerária ou concessão de prisão domiciliar,
como prevêem as recentíssimas normas e resoluções do
CNJ e do CSM-TJSP.
E, neste caso, como se vê nas cópias juntadas, trata-se de
reeducando que cometeu delito grave, com violência à
pessoa, sendo ainda reincidente nesses crimes. Ou seja,
suas peculiaridades já indicam a impossibilidade de pronta
concessão do benefício ora requerido.
Assim, a pretensão do paciente deve ser desacolhida, de
imediato, sem apreciação de liminar” (cf. fls. 110/111 dos
autos do HC).
Aqui, o mote da presente petição de Agravo Regimental, que
pretende a reconsideração da decisão de fls. 110/111, é o recebimento,
processamento e prosseguimento do habeas corpus impetrado em favor
de Daniel Bandeira, com a possibilidade de obtenção dos benefícios da
execução acima referidos, sem a necessidade do exame criminológico.
No caso, repetimos, a matéria trazida à baila na inicial do HC, por ter
sido decidida no Juízo da Execução, trata de questão relativa ao
cumprimento de pena e seus incidentes, que deve ser objeto de recurso
específico que é o Agravo em Execução, como dispõe taxativamente o
artigo 197 da Lei no 7.210/84, não podendo a medida proposta na inicial
substituir o recurso previsto na lei especial.
É o Relatório.
2- Fica mantida a decisão de fls. 110/111 dos autos principais,
pois depreende-se como inalterada a situação anterior.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR